Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURIDICO SIMULADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS A TERCEIRO. INVIABILIDADE.
1. Comprovado que o instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel e o instrumento público de mandato com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade são meros desdobramento de uma simulação relativa, onde a aparente compra e venda dissimulou uma garantia dada a empréstimos concedidos, não se reconhece a alegada nulidade de transferência do imóvel a terceira pessoa, tendo em vista a ausência de direito do autor sobre a propriedade do imóvel.
2. Apelação cível conhecida e não provida.